Tribunal: STF
Processo: ARE 709744
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – CND. ARQUIVAMENTO DE ATO SOCIETÁRIO. ARTIGO 47, I, D, DA LEI 8.212/1991. SUPOSTO MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.